Tribunal: TJMT
Processo: 1047657-72.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047657-72.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - ME - CNPJ: 01.052.240/0001-00 (APELADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROPRIETÁRIO. INFRAÇÃO PRATICADA POR TERCEIRO EM CONTEXTO DE LITÍGIO POSSESSÓRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do
Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Fibra Empreendimentos Imobiliários Ltda., declarando a nulidade do Auto de Infração nº 193260-E, da Decisão nº 5477/SGPA/SEMA/2019 e do Acórdão nº 206/2024, que homologou multa administrativa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade administrativa ambiental, para fins de imposição de multa por infração, é de natureza subjetiva ou objetiva; e (ii) saber se é legítima a imputação de responsabilidade administrativa ambiental ao proprietário do imóvel quando a autoria da infração foi atribuída, pelo próprio documento oficial da Administração, a terceiro sem vínculo jurídico com o autuado, em contexto de litígio possessório.

4.

A responsabilidade administrativa ambiental, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental — que é objetiva —, ostenta natureza subjetiva, exigindo, para a legítima imposição de sanção, a demonstração cumulativa de três elementos: conduta do agente infrator, dano ambiental e nexo de causalidade entre ambos, com a necessária comprovação do elemento volitivo (dolo ou culpa) do autuado.

5.

O Auto de Inspeção nº 191187-E, lavrado pela própria SEMA com fé pública, registrou expressamente que o Sr. Rubimar Barreto Silveira se apresentou no local como autor das intervenções, declarando não possuir autorização ambiental e não portando documentos que o vinculassem à empresa autuada, o que afasta, de plano, a imputação de autoria à Fibra Empreendimentos Imobiliários Ltda.

6.

A posterior modificação da fundamentação no curso do processo administrativo — para atribuir à empresa culpa in vigilando — não encontra respaldo probatório nos autos, uma vez que não foi demonstrada qualquer possibilidade concreta de vigilância pela proprietária, nem omissão dolosa ou culposa de sua parte, especialmente diante do contexto de litígio possessório que tornava o terceiro infrator um agente estranho e adverso à empresa.

7.

Nesse sentido:
“
4. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige a comprovação da autoria da infração e do nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os documentos constantes dos autos demonstram que, à época do desmatamento, a área encontrava-se invadida por terceiros, situação objeto de ações possessórias ajuizadas pela autora desde 2016, afastando sua responsabilidade direta ou indireta pelos danos ambientais”. (N.U 1014623-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

8.

A Administração Pública não pode invocar a presunção de legitimidade de seus atos sancionatórios e, simultaneamente, desconsiderar o conteúdo de seus próprios documentos oficiais quando estes contrariam a imputação pretendida; a mesma fé pública que confere validade ao auto de infração há de ser reconhecida ao auto de inspeção que atesta a autoria do fato por terceiro, impondo-se o controle judicial do ato administrativo que viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026